Tribunal: STF
Processo: HC 232158
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Antonio Baratto Ribeiro da Silva impetrou habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, contra ato de convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (CPI do MST) (eDoc 4).



    Sustenta, em síntese, a possibilidade de exercer seu direito ao silêncio, não sendo obrigado a responder qualquer tipo de pergunta que o incrimine. Outrossim, que ele possa permanecer em silêncio quando questionado sobre objetos estranhos à investigação da CPI. Pretende, desse modo, a garantia dos seguintes direitos:



    i) utilizar do seu direito ao silêncio e à não autoincriminação;



    ii) ser acompanhado por advogado, a quem poderá consultar a qualquer momento durante a oitiva; e



    iii) em respeito a dignidade da pessoa humana, que o Paciente possa se retirar da Comissão caso tenha sua integridade ou de sua defesa técnica ofendida.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O paciente foi convocado para depor perante Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de testemunha, como indicado no seguinte fragmento da impetração:



    Dessa forma, foram apresentados e aprovados 4(quatro) requerimentos com intuito de convocar o Paciente para prestar depoimento na condição de testemunha (doc. 2).



    Em 30 de agosto de 2023, foi expedido o Ofício n. 88/23-P (doc. 3), com o objetivo de convocar o Paciente a comparecer no próximo dia 5 de setembro de 2023, terça-feira, às 9 horas, no plenário 2 do anexo II, da Câmara dos Deputados, para prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação da mencionada CPI.



    O Supremo possui jurisprudência no sentido de que a situação de testemunha não afasta o direito ao silêncio (CPP, art. 186) sobre fatos que possa implicar em autoincriminação e à assistência de advogado (CPP, art. 185, § 5º). Cito, nesse sentido, o HC 79.812, ministro Celso de Mello, cuja ementa transcrevo:



    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. 



    - O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário.



    - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes.



    O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado.



    - Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. 



    O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.



    Não se desconhece que o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depor perante os órgãos estatais de persecução estatal, inclusive as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 171.300, ministro Celso de Mello). 



    Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 



    Ainda na linha da necessária observância dos direitos do investigado convocado para depor perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito e do de seu advogado, para exercício da ampla defesa, vale transcrever relevante fragmento da obra de José Wanderley Bezerra Alves (COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – Poderes e Limites de Atuação – Sérgio Antônio Fabris Editor – Porto Alegre – 2004):



    Ora, no Estado Democrático de Direito não há lugar para prepotência, arbítrio, abuso de poder. A adoção deste paradigma implica que o Brasil garantirá e terá por meta respeitar, dentre outros, os direitos e liberdades fundamentais; que as atividades do Estado serão submetidas às leis poer ele criadas; que será respeitada a divisão de funções exercidas pelos Poderes, conforme delineado na Lei Fundamental; que toda a atuação do Estado, por quaisquer de seus Poderes, órgãos e agentes, será passível de controle judicial.



    Nesse contexto, não se pode admitir, por exemplo, que testemunhas e investigados, ao comparecerem a uma sala de CPI, sejam submetidos a perguntas impertinentes, ao achincalhe público, à tortura psicológica, à ameaças de prisão desprovidas de qualquer fundamento. Em relação aos advogados, não é possível conviver com o tratamento que lhes tem sido dispensado, como, por exemplo, ser-lhes determinado que fiquem sentados e calados, serem proibidos de manter qualquer contato com seu cliente, de reclamar, verbalmente ou por escrito, contra a inobservância de preceito legal, de ingressar livremente nas salas de reuniões, enfim, de exercer, com liberdade e independência, a atividade profissional de advogado.



    Vale destacar, finalmente, que, em caso fronteiriço, o ministro André Mendonça, em decisão de 28/07/2023, concedeu a ordem de habeas corpus reconhecendo ao paciente o direito ao não comparecimento, ao silêncio, à não assunção de compromisso de dizer a verdade e de assistência de advogado ao paciente que – caracterizada a situação de investigado – foi convocado pela CPI “destinada a investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (CPI do MST).” (HC 230.446, ministro Luiz Fux), servindo a decisão como salvo-conduto. Transcrevo a ementa da decisão:



CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CPI DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA. INTIMAÇÃO PARA DEPOR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. DIREITOS DO PACIENTE: i) PERMANECER EM SILÊNCIO SOBRE FATOS QUE POSSAM IMPLICAR EM SUA AUTOINCRIMAÇÃO, ii) SER ACOMPANHADO POR DEFENSOR E DE COMUNICAÇÃO IRRESTRITA COM ELE, iii) NÃO SER PRESO EM RAZÃO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. POSSIBILIDADE DE CESSAR A PARTICIPAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS DETERMINAÇÕES DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    Entendo, desse modo, deve ser garantido ao paciente todos os direitos relativos aos depoimentos de testemunha, respeitado o direito à não autoincriminação.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para garantir ao paciente, ao depor perante a CPI do MST, o direito ao silêncio — em relação a fatos que possam resultar em autoincriminação —, a assistência de advogado e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício desses direitos.



    Serve esta decisão como salvo-conduto. 



    4. À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. Intime-se.



    Comunique-se, com urgência, ao Senhor Presidente da CPI do MST.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente